Tribunal: TJDFT
Processo: 0706602-98.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706602-98.2022.8.07.0009 RECORRENTE: BIANCA DA VEIGA ARAUJO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, DANIALVES FACTOTING E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO. MUTUANTES E CONTRATADOS. BANCOS. MUTUÁRIA E CONTRATANTE. CONSUMIDORA. CONTRATAÇÕES ENTABULADAS POR INTERMÉDIO DE SUPOSTA REPRESENTANTE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INDUÇÃO A ERRO. DOLO. FRAUDE. ALEGAÇÃO. MÚTUOS. DESCONFORMIDADE COM AS OFERTAS. AUSÊNCIA DA VONTADE DE CONTRATAR. DESCONTOS. RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INEXISTÊNCIA. CONTRATOS LEGITIMAMENTE FIRMADOS. RELAÇÃO INTERMEDIÁRIA MANTIDA PELA MUTUÁRIA. NEGÓCIO ORIGINÁRIO ESTRANHO AOS BANCOS. RESPONSABILIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. NEXO CAUSAL ENLAÇANDO O ILÍCITO A ATOS IMPUTÁVEIS AOS FORNECEDORES BANCÁRIOS. INSUBSISTÊNCIA. FALHAS NAS PRESTAÇÕES DOS SERVIÇOS IMPUTÁVEIS AOS BANCOS. INEXISTÊNCIA. CONTRATAÇÕES VOLUNTÁRIAS. CAUSA DE PEDIR. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. REQUISITOS AUSENTES. DESCABIMENTO. CLÁUSULA GERAL. PREVALÊNCIA. NULIDADE DA AVENÇA E DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS CORRELATOS. IMPOSSIBILIDADE. OPERAÇÃO DERIVADA DA DESÍDIA E INCÚRIA DA PRÓPRIA CONSUMIDORA. NEXO CAUSAL E FALHAS INSUBISTENTES (CC, ART. 186; CDC, ART. 14, § 3o). APELO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. IRRESIGNAÇÃO EM FACE DA FIXAÇÃO DE VERBA COMPENSATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS E DA CORRELATA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA NOS MOLDES DELIMITADOS PELA ORIGEM. IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO À PARTE DIVERSA. SUCUMBÊNCIA DO APELANTE. PRESSUPOSTO SUBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO DO BANCO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, PROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS E MAJORADOS. 1. O conhecimento do recurso está sujeito à satisfação de pressupostos objetivos e subjetivos, dentre os quais sobrelevam o aviamento de inconformismo via de peça tecnicamente formatada e o interesse recursal, o qual, a seu turno, não se aperfeiçoa quando a resolução realizada coincide com o defendido pela parte recorrente, que, ignorando essa realidade processual, apresenta irresignação inapta a viabilizar melhoria na sua situação jurídico-processual, determinando, sob essa moldura e também sob a ótica da dialeticidade recursal, que o recurso que formulara não seja integralmente conhecido por ressoar desguarnecido de interesse jurídico legítimo. 2. Dissentido a pretensão reformatória do resolvido, por contemplar pedido de reforma quanto a ponto já resolvido em conformidade com o defendido pela parte recorrente, vislumbra-se que a situação descerra hipótese de falta de interesse recursal quanto à específica matéria, tornando inviável que o recurso seja conhecido em sua completude, pois o conhecimento se orienta, dentre outros, pelo pressuposto inerente ao interesse em recorrer, o qual é compreendido como instrumento apto a melhor sua situação no plano material, e pelo princípio da utilidade, consubstanciado pela impertinência de se valer da interseção judicial defronte à ausência de interesse em perseguir a reforma do resolvido nos exatos moldes do vindicado, implicando essa apuração, inclusive, na constatação de violação ao princípio da dialeticidade. 3. O contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidora como destinatária final do serviço contratado, qualifica-se como relação negocial de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser revisado ou invalidado ante a sua simples qualificação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada a aferição de que esta permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias ou maculado pela ausência dos contornos de eficácia dos negócios jurídicos. 4. Conquanto a responsabilidade dos fornecedores de serviços bancários ostente natureza objetiva, emergindo independentemente de terem incorrido em culpa, germinando da simples subsistência do ato lesivo, é passível de elisão se aferido que o fato lesivo e os efeitos que irradiara não derivaram de nenhum ato suscetível de lhes ser imputado, ou se derivara da culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, porquanto a responsabilidade civil, seja formada pelo sistema subjetivo seja pelo sistema objetivo da culpa, não prescinde da aferição dos elementos que a qualificam, notadamente a subsistência de ação ou omissão dos agentes e o nexo causal enlaçando-a ao resultado danoso havido (CC, art. 186; CDC, art. 14, § 3o, I e II). 5. O exigido pelo legislador de consumo acerca da indispensabilidade de a consumidora ser informada acerca dos produtos e serviços que lhe são oferecidos, inclusive dos riscos que representem (CDC, art. 6o, III), destina-se exclusivamente a assegurar que fique plenamente ciente do que lhe esta sendo oferecido e das obrigações que, em contrapartida, lhe ficarão afetas, permitindo-lhe contratar de modo consciente e de forma a atender suas expectativas. 6. A luz dos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente os princípios da transparência e informação, e resguardado à consumidora o direito primário e inafastável de obter informação adequada, clara e precisa sobre os serviços que lhe são disponibilizados, compreendendo amplo acesso às corretas especificações e singularidades, que devem estar condizentes com o serviço individualizado, e às demais condições pertinentes ao negócio, encerrando o desrespeito a esses princípios norteadores das relações de consumo afronta a proteção legalmente assegurada, sujeitando o fornecedor aos efeitos correlatos (arts. 4°, IV, e 6o, III, da Lei 8.078/90). 7. Contratado empréstimo bancário de forma legítima e apreendido que o crédito disponibilizado pelas instituição bancária não se demonstrara regulado por condições abusivas, conquanto tenha a consumidora tomadora dos serviços bancários se enredado, sem a participação dos bancos, em negócio revestido de vício de consentimento, pois induzida a entabulá-lo, o havido afasta a apreensão de prática abusiva decorrente de falhas nas prestações dos serviços por parte das casas financeiras, o que infirma, ademais e como consectário, a subsistência de ato ilícito passível de lhes ser imputado como pressuposto da responsabilidade civil. 8. A despeito de a responsabilidade dos bancos em ambiente de relação de consumo ser de natureza objetiva, sua responsabilização demanda a subsistência de ilícito originário de ato passível de ser imputado aos prepostos das instituições que concorreram ou irradiaram o dano ou negócio reputado lesivo ou nulo, tornando inviável que, confiado mútuo a pedido da consumidora de forma legítima e válida, os bancos, na sequência, sejam responsabilizados por negócio subjacente no qual a mutuária se enredara com terceira sem nenhuma participação ou concorrência das entidades bancárias. 9. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no artigo 373 do estatuto processual, à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e à ré, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses. 10. Aferidas as peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo probante ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, o juiz está legitimado a promover a inversão do ônus probatório, afastando episodicamente os regramentos inerentes à clausula geral que pauta a repartição do encargo probatório como forma de se cumprir o enunciado inerente ao devido processo legal que estabelece que à parte é assegurada a ampla defesa e, como corolário, a produção de todas as provas lícitas aptas a influenciarem a elucidação da matéria de fato, todavia, não se divisando os pressupostos indispensáveis à subversão do ônus probatório, não pode a inversão ser promovida, devendo ser prestigiada a regulação geral que pauta a repartição desse ônus (CPC, art. 373, I e II, e § 1o). 11. Inexistindo quaisquer vícios maculando o mútuo contratado pela consumidora, que o contratara de forma legítima, aliada à perduração do vínculo, continua enlaçada às prestações dele derivadas, não irradiando a fraude que vitimara a contratante de modo subjacente, conquanto envolvendo os serviços bancários prestados, fato apto a ensejar a responsabilização dos bancos defronte ao negócio para o qual não concorrera e que lhe é estranho, porquanto, sob essa ótica, inexiste nexo de causalidade passível de enlaçar qualquer ato imputável às casas bancárias e à fraude que vitimara a consumidora. 12. O provimento do recurso de um dos réus, implicando a rejeição integral dos pedidos formulados em seu desfavor, determina a inversão dos ônus de sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, ao passo que o desprovimento do instrumento recursal da autora também enseja a majoração da verba sucumbencial que originalmente lhe fora debitada, porquanto o estatuto processual contempla o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos das partes exitosas e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 13. Apelação do segundo réu parcialmente conhecida e, na extensão, provida. Apelação da autora conhecida e desprovida. Sentença reformada em parte. Unânime. A recorrente alega violação ao artigo 5o, inciso II, e 44, ambos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), e do enunciado 479 da Súmula do STJ, defendendo a responsabilidade da instituição financeira pelo vazamento de dados pessoais, caracterizando a falha na prestação de serviço e o consequente dever de indenizar. Expõe, ainda, a necessária inversão do ônus da prova. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, inciso II, e 44, ambos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo em relação ao indicado vilipêndio ao enunciado 479 da Súmula do STJ, porquanto “incabível recurso especial fundado na ofensa a enunciado de súmula dos tribunais, inclusive em se tratando de súmulas vinculantes. Assim, incide o óbice da Súmula n. 518 do STJ: Para fins do art. 105, III, 'a', da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula” (Agint no AREsp 1899228/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe de 30/11/2022). Na mesma linha de entendimento está o AgInt no AREsp 2263669/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005